Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança. Cheques. Endosso. Pessoa jurídica. Ilegitimidade passiva ad causam do sócio acolhida. Evidenciada a usura em mútuo entre particulares, impõe-se a redução da taxa dos juros. Ausência de dano moral. Arresto cautelar de bens.